Tribunal: TJDFT
Processo: 0720625-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS. RESSARCIMENTO. DIREITO ASSEGURADO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A insuficiência de provas dos danos materiais apenas obsta a respectiva indenização enquanto não forem apresentados novos elementos probatórios, não fulminando o direito de a parte ser indenizada.
2. Notas fiscais acompanhadas de documentos - relatórios, resumos e prescrições médicas - detalhando as atividades realizadas e o material utilizado no tratamento médico constituem prova suficiente para demonstrar o gasto a ser ressarcido.
3. Eventual demora em cumprir exigência referente à apresentação de documentos, após a solicitação do reembolso, não acarreta a extinção da pretensão da parte em ser ressarcida pelas despesas necessárias ao seu tratamento médico.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.